Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MERA RELAÇÃO DE INQUILINATO – RECORRENTE QUE ADMINISTRA EMPREENDIMENTO APART-HOTELEIRO. SERVIÇO DE HOTELARIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS GERADOS POR VIZINHO OCUPANTE DE UNIDADE TAMBÉM GERIDA PELA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, dentre eles o de reparação por dano moral. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pela conduta de terceiros e que a relação entre condôminos deve permanecer estabelecida entre estes e o condomínio, a quem compete aplicar as penas da lei. Assevera que embora sua obrigação se resuma a viabilizar o empreendimento, ainda assim tentou solucionar o problema, sendo, portanto, devida a cobrança da multa contratual pelo encerramento do ajuste antes do prazo por parte do recorrido.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).
3. Ao contrário do que afirma a recorrente, sua atuação no ramo imobiliário não se resume à simples incorporação de imóveis. A prova dos autos revela que, além dessa atividade, a recorrente presta serviços de administração de locação de apart-hotel (flats), que mais se aproxima ao serviço de hotelaria do que da relação pura e simples do inquilinato (IDs 52226525 e 52226539).
4. Nesse sentido, é devida sua responsabilização pelos danos gerados por vizinho, ocupante de unidade também gerida pela recorrente, ao recorrido. Registro que são incontroversos os fatos desabonadores atribuídos ao condômino da unidade 208, do Bloco 9, que usou o imóvel em desacordo com o que estabelece a lei e o Regimento Interno do Condomínio (IDs 52228642/52228649).
5. Portanto, resta saber se é devida a atribuição da responsabilidade à administradora-recorrente.
6. Como bem fundamentou o juízo sentenciante: “(...) A relação jurídica existente entre administrador de complexo hoteleiro composto por unidades destinadas à hotelaria e, outras, à moradia permanente na forma de flats e o locatário de unidade privativa, qualificando-se a unidade como apart-hotel/flat, envolvendo a exploração econômica de atividades congêneres à hotelaria que extrapolam os serviços inerentes à mera relação condominial, se submete à legislação civil e às normas internas do condomínio edilício, mas com as modulações advindas do Código de Defesa do Consumidor, diante do diálogo das fontes normativas, porquanto se qualifica a empreendedora e administradora como prestadora de serviços e o locatário/morador como destinatário final da prestação, restando satisfeitos os pressupostos indispensáveis à aplicação dessa moldura jurídica (CDC, arts. 2o e 3o). A demandada presta serviços típicos de hotelaria aos usuários, disponibilizando serviços diferenciados de portaria com fiscalização de entrada e saída de usuários/moradores, recepção para atendimento ao público, governança, limpeza das unidades individuais, monitoramento das dependências internas e fiscalização na circulação de pessoas, dentre outros serviços ínsitos à estrutura funcional do empreendimento e sua destinação. Portanto, é responsável, ante a incidência da teoria do risco empresarial, pelos danos causados aos locatários, sendo esta responsabilidade objetiva, diante da aplicação do CDC à espécie. (...)”
7. Assim, verificada a relação de consumo, seus integrantes e o dano advindo do serviço defeituoso prestado pelos réus, mostra-se correta a resolução contratual da locação e a condenação imposta à recorrente, devendo a sentença ser mantida em seus próprios termos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) da condenação.